Tribunal: STF
Processo: HC 253281
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de U. B. do C. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 970.378/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de U. B. DO C., no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.24.497297-2/000).



    Consta que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 18/11/2024 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A [estupro de vulnerável] do Código Penal.



    Neste writ, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão processual do paciente. Alega que o segregado possui condições pessoais favoráveis e que são suficientes as medidas cautelares alternativas. Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido às fls. 174-175.



    Informações processuais às fls. 182-467. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, mas, caso conhecido, pela denegação da ordem às fls. 471-476.



    É o relatório.



    DECIDO.



    O Juízo de primeiro grau, ao decretar a custódia cautelar do paciente, ressaltou que a segregação preventiva é necessária em virtude sobretudo da gravidade concreta da conduta consubstanciada no abjeto modus operandi empregado na empreitada delitiva, haja vista a suposta prática de conjunção carnal com menor de 12 (doze) anos de idade, ignorando os protestos da vítima (fls. 152-157):



    [...] Em suma, narrou a Autoridade Policial que o inquérito foi instaurado mediante portaria, para apurar suposta prática do delito previsto no , uma art. 217-A do CP vez que foi noticiado que, no dia 26/09/2024, a nominada vítima (por ser menor de idade deixo de colocar as iniciais do nome), de 12 (doze) anos de idade, foi até a Associação do Bairro (Instituto Social Mais Vivo), na companhia de [paciente], para trocar um kimono, tendo em vista que frequenta o local para a prática de aulas de jiu-jitsu. Relatou a Autoridade Policial que se extrai do procedimento que, ao chegarem ao endereço, a associação estava fechada, contudo [o paciente] tinha a chave do local e abriu o portão para que ambos entrassem, sendo que, após procurar o kimono, o investigado começou a alisar a vítima e, quando esta solicitou que parasse, ele disse que não teria problema e continuou as carícias, tirou as suas roupas e consumou a conjunção carnal. Ressaltou a Autoridade Policial que o investigado é voluntário temporário da associação, trabalhando como professor de educação física, e trabalha na Câmara Municipal de Betim. Segundo a Autoridade Policial, a vítima ainda não foi ouvida, tendo sido requerida a oitiva mediante depoimento especial. No entanto, destacou que diversas testemunhas foram ouvidas e relataram sobre os fatos, considerando que a vítima confidenciou o ocorrido a pessoas de sua confiança. Nesse contexto, representou pela prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...] Os elementos de informações colhidos indicam a existência, em tese, do crime de estupro de vulnerável, bem como demonstram a existência de indícios suficientes de autoria do investigado, conforme elementos de informação acostados aos autos e destacados acima, em especial os relatos das testemunhas. Assim, em cognição sumária, restou demonstrada a existência dos, bem como os indícios suficientes de autoria do investigado (art. 312 dos fatos noticiados CPP). No caso dos autos, verifica-se, ainda, a necessidade de se decretar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A conduta do investigado se reveste de gravidade em concreto, tendo em vista as circunstâncias dos fatos noticiados.



    O Tribunal estadual corroborou a legitimidade do decreto prisional às fls. 13-18, destacou o potencial grau de periculosidade do paciente diante das circunstâncias em apuração:



    [...] os fatos narrados são extremamente repugnantes, graves e reprováveis, evidenciando a periculosidade do acautelado, que, acaso seja colocado em liberdade, pode vir a se deparar com situações semelhantes que o estimulem a agir da mesma maneira, o que não se pode tolerar (fl. 16).



    Com suporte nas informações supra coletadas nas decisões das instâncias ordinárias, tenho que as circunstâncias nelas destacadas justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Nesse sentido: [...].



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço. A propósito: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    [...] LIMINARMENTE, uma vez que comprovado o fumus bonis iuris e o periculum in mora, a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, para o efeito de que: a) Inicialmente, requer que seja reconhecida a NULIDADE da decisão judicial monocrática que chancelou a decretação do cárcere preventivo do Paciente, sem concede-lhe a liberdade provisória e sem justificar os motivos concretos de inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, previstas em Lei, por falta de fundamentação idônea para tanto; b) Eventualmente, pugna liminarmente pela RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE do Paciente, em sua modalidade provisória, cumulada com a aplicação das medidas cautelares alternativas (artigo 319, incisos I, II, III, IV, V e IX, c/c artigo 321, ambos do CPP), pontuadas em linhas anteriores, mormente o monitoramento eletrônico, haja vista a razoabilidade e suficiência da medida; c) E, ao final, seja integralmente DEFERIDA A ORDEM de habeas corpus, reconhecendo-se os direitos invocados ao longo deste sagrado remédio constitucional e confirmando-se definitivamente os requerimentos contidos nos tópicos liminares passados; d) Em todos os casos, requer a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 970.378/MG (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. O art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta da decisão impugnada que:  



    Os elementos de informações colhidos indicam a existência, em tese, do crime de estupro de vulnerável, bem como demonstram a existência de indícios suficientes de autoria do investigado, conforme elementos de informação acostados aos autos e destacados acima, em especial os relatos das testemunhas. Assim, em cognição sumária, restou demonstrada a existência dos, bem como os indícios suficientes de autoria do investigado (art. 312 dos fatos noticiados CPP). No caso dos autos, verifica-se, ainda, a necessidade de se decretar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A conduta do investigado se reveste de gravidade em concreto, tendo em vista as circunstâncias dos fatos noticiados. (doc. 6, p. 2 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator